Tribunal: TJDFT
Processo: 0009213-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009213-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 65763475 e seguintes, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de JOSE RICARDO MATEUS, JOSE ROBERTO LEITAO E SILVA JUNIOR e de M DE OLIVEIRAADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais). No ID: 66161835, o exequente anuiu com o montante depositado. Compulsando os autos, verifica-se que a presente execução foi extinta quanto aos servidores JOSE RODRIGUES CARDOSO, JOSE VIEIRA DOS SANTOS JOSE ROSENO DE SOUSA, JOSE VENICIO DOS SANTOS e JOSE VIEIRA GANDINE (ID: 58874839 e 11444599). Diante do exposto, comprovada nos autos a satisfação integral da obrigação em relação aos créditos de JOSE RICARDO MATEUS, JOSE ROBERTO LEITAO E SILVA JUNIOR e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), quanto a eles julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 66161835). Após, intimem-se as partes para informarem se ainda há pedido pendente de análise. Brasília, 18 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEêNCIO JÚNIOR RELATOR